Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-74.2022.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000868-74.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIMAR APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 023.455.551-30 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pedido de indenização por dano moral, fundada em apólice de seguro em grupo, cuja cobertura prévia de indenização por invalidez funcional permanente total por doença.

A parte autora alegou incapacidade laboral permanente decorrente de doenças ocupacionais envolvidas em razão de esforço repetitivo, apresentando laudos médicos particulares e requerendo nova perícia judicial. A sentença indeferiu a pretensão sob fundamento de ausência de invalidez nos moldes exigidos pela apólice.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de nova perícia judicial; (ii)o laudo pericial oficial foi suficiente para afastar a alegação de invalidez funcional permanente total por doença; (iii) os documentos particulares produzidos pela autora possuem força probatória suficiente para desconstituir a prova pericial; e
(iv) a autora faz jus à indenização securitária e à indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

O laudo oficial foi elaborado com base em exame físico direto, análise do histórico clínico e exames complementares, e concluiu pela inexistência de incapacidade funcional permanente ou nexo causal entre as doenças alegadas e a atividade laboral da autora.A nomeação de perita sem especialidade específica nas doenças alegadas não compromete, por si só, a validade do laudo, ausente demonstração de erro técnico ou missão relevante, não se configurando cerceamento de defesa.Os documentos médicos particulares, por sua natureza unilateral e ausência de contraditório, não se sobrepõem à prova técnica oficial elaborada por perita nomeada pelo juízo. A invalidez temporária não autoriza a indenização pactuada. Não comprovada a invalidez funcional permanente total por doença, tampouco presente inadimplemento contratual da segurança, é indevido o reconhecimento do dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo oficial é claro, técnico e fundamentado. Não é devida indenização securitária por invalidez permanente quando o laudo técnico aponta incapacidade apenas temporária, sem preenchimento dos requisitos contratuais.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 370, 371, 489 e 98, § 3o; CC, art. 757

Jurisprudência relevante relevante:

TJMT, RAC n.1000076-86.2023.8.11.0044, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Dir. Priv., j. 08.10.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lucimar Aparecida de Arruda
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de
Paranatinga,
que nos autos da ação de indenização securitária que move contra
Icatu Seguros S.A.,
julgou improcedentes os pedidos da inicial. Outrossim, condenou a autora ao pagamento das
custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, observado o art. 98, §3o do CPC.

Inconformada,
a parte apelante sustenta que a perícia judicial foi realizada por profissional não especializado nas doenças apresentadas, comprometendo a confiabilidade e o alcance técnico do laudo. Defende a existência de incapacidade funcional permanente para o exercício das atividades ordinárias, conforme documentação médica particular, ou que ensejaria a indenização securitária pactuada. Reitera pedido de nova perícia médica e, subsidiariamente, requer o julgamento da causa com base em demais elementos dos autos, inclusive laudos particulares. Pugna, ainda, pelo reconhecimento do dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 321380957), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lucimar Aparecida de Arruda ajuizou ação de indenização securitária contra Icatu Seguros S.A., alegando que que trabalhou junto com a empresa Minerva S.A, estipulante da apolice coletiva de seguro de vida, que possuía cobertura securitária para invalidez permanente total ou parcial por acidente ou doença.

Sustenta que, na decorrência das atividades extenuantes e repetitivas exercidas durante o vínculo empregatício, o desenvolvimento de diversas patologias ocupacionais, incluindo elas, bursite, tendinite e hérnia de disco, que causaram incapacidade funcional permanente, tendo sido inclusive submetidos a procedimentos cirúrgicos. Apresenta documentos médicos particulares e requer o pagamento da indenização securitária pactuada, bem como dano moral pelo inadimplemento contratual.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial. Outrossim, condenou a autora ao pagamento das
custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, observado o art. 98, §3o do CPC.

Inconformada,
a parte apelante sustenta que a perícia judicial foi realizada por profissional não especializado nas doenças apresentadas, comprometendo a confiabilidade e o alcance técnico do laudo. Defende a existência de incapacidade funcional permanente para o exercício das atividades ordinárias, conforme documentação médica particular, ou que ensejaria a indenização securitária pactuada. Reitera pedido de nova perícia médica e, subsidiariamente, requer o julgamento da causa com base em demais elementos dos autos, inclusive laudos particulares. Pugna, ainda, pelo reconhecimento do dano moral.

Pois bem.
A apelante argui cerceamento de defesa. Contudo, a razão não lhe assiste.

Isso porque, apesar das discussões da parte recorrente em sentido contrário, observa-se que o laudo pericial constante no Id. 308204382, elaborado sob o devido contraditório e garantindo-se a ampla defesa, mostra-se claro, consistente, detalhado e responde de maneira completa aos quesitos apresentados pelas partes, baseando-se em exame físico direto, histórico clínico, documentos médicos e exames de imagem.

Constata-se que a perita nomeada elaborou o laudo com elementos objetivos recolhidos durante a avaliação, concluída de forma técnica e devidamente fundamentada pela inexistência de incapacidade laborativa ou invalidez permanente em razão das condições clínicas apontadas pela autora.

Dessa forma, o simples inconformismo da parte autora com as instruções do laudo não é suficiente para invalidar a prova técnica, tampouco constitui motivo legítimo para a realização de nova perícia, especialmente diante da ausência de demonstração inequívoca de erro técnico, omissão relevante ou falta de idoneidade do trabalho pericial que poderia justificar sua desconsideração.

Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a mera insatisfação com o conteúdo do laudo não autoriza a realização de novo exame, quando inexistem vínculos técnicos comprovados.

Cumpre destacar, ainda, que os documentos médicos particulares apresentados pela parte autora possuem caráter unilateral, carecendo, portanto, da presunção de imparcialidade e não tendo sido produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Por essa razão, tais documentos não possuem força probatória suficiente para afastar as conclusões do laudo oficial elaborado por perito nomeado pelo juízo, conforme corretamente assinalado na sentença.

A perícia foi clara e categórica ao evitar a existência de incapacidade laborativa permanente, verbis:
“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a autora apresentou o histórico de lesão nos ombros, resolvida de forma conservadora, e apresenta o diagnóstico atual de alterações degenerativa na coluna vertebral 5 compensada clinicamente, ambas sem a comprovação do nexo causal com a atividade laboral prévia. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença.” – No atual estágio dessa doença ou limitações, o requerente está incapacitado definitivamente para o trabalho? Resposta: Não
- id.321380943.

Ademais, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário da prova (CPC, art. 370), e tem o poder-dever de indeferir diligências que reputam protelatórias ou desnecessárias, conforme justiça de conveniência motivada. No caso, ainda que se discuta a especialidade da perita, não se verifica, do conjunto probatório, elementos hábeis a infirmar o conteúdo técnico do laudo oficial, mormente porque a parte autora, mesmo diante do indeferimento de nova perícia, se mostra inerte quanto à apresentação de elementos técnicos incontestáveis sobre a suposta incapacidade permanente. As declarações médicas particulares constantes dos autos não específicas, por si só, provam-se suficientemente à especificada, diante da natureza técnica da matéria.

Destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Avançando na resolução da celeuma, à luz do conteúdo técnico apresentado, constata-se que não estão exigidos os requisitos para a cobertura securitária, a qual exige, de forma expressa, invalidez permanente e consolidada, nos termos da cláusula contratual.

Com efeito, a invalidez temporária, por mais intensa que seja, não enseja a cobertura da apólice externa para invalidez permanente.

Assim, ainda que se reconheça a gravidade do quadro clínico da autora, o próprio laudo técnico, exclui o direito à indenização securitária, por não configurar o evento coberto.

Além disso, inexistindo nos autos prova inequívoca da existência de invalidez permanente nos moldes exigidos pela cobertura securitária, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Digo isso porque, conforme bem mencionado pelo Magistrado
a quo
,
verbis
:

“Restringe-se o objeto da lide à cobrança de seguro em grupo firmado pelo autor em desfavor da ré, a fim de condená-la ao pagamento da indenização por invalidez e danos morais.

A lide guarda relação com o Código de Defesa do Consumidor, eis que o autor e a seguradora se enquadram, respectivamente, nos conceitos definidos pelos artigos 2o e 3o da referida norma.

Analisando a apólice de Seguro, verifico que ela prevê as seguintes coberturas: a) Morte; b) Morte Acidental; c) Invalidez permanente total ou parcial por acidente; d) Invalidez funcional permanente total por doença; e) Doenças Congênitas e f) Auxílio Funeral e Cesta Básica.

Na hipótese de invalidez funcional permanente total por doença, a qual encontra amparo junto ao art. 17, da Circular 302/05, da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), do Ministério da Fazenda, a qual conceitua a IFPD da mesma forma que a apólice contratada, a indenização será devida quando o segurado apresentar perda de sua capacidade de existência independente, a qual se caracteriza pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autônomas do segurado, in verbis:

Art. 17.
Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que
cause a perda da existência independente do segurado
.

§ 1o Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência independente do segurado a
ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 2o Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.

Certo é, portanto, que o risco coberto pela apólice demanda a perda da existência independente e autonômica do segurado, o que não se configura no presente caso. Explico.

Em exame minucioso dos documentos carreados, em especial o laudo pericial realizado em juízo, entendo que o pleito não merece procedência. Isso porque, o laudo médico concluiu que a parte autora não apresenta incapacidade. Vejamos:

“V – CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a autora apresentou o histórico de lesão nos ombros, resolvida de forma conservadora, e apresenta o diagnóstico atual de alterações degenerativa na coluna vertebral 5 compensada clinicamente, ambas sem a comprovação do nexo causal com a atividade laboral prévia. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença.”

Oportunamente, consigno que os documentos médicos apresentados pela parte autora não foram aptos a atestarem a alegada invalidez.

Bem se sabe que o julgador não está vinculado a nenhuma prova dos autos para proferir seu julgamento, cabendo-lhe apenas fundamentar o ato decisório de forma motivada.

Contudo, entende-se que, na hipótese destes autos, a prova pericial é determinante ao deslinde deste feito, haja vista que esclarece questões cujo domínio foge dos limites de conhecimento judicante do magistrado no exercício de sua função.

Pois, a dúvida quanto à aferição da capacidade laboral da parte autora, inolvidável que o laudo pericial traz em seu conteúdo informações fundamentais que, analisadas em conjunto com o restante do acervo probatório do feito, permitem a formação de convicção segura para o julgamento.

A perita concluiu que não há invalidez por acidente ou doença, requisito imprescindível para concessão do pedido inicial, de modo que não há nos autos elementos autorizativos aptos para concessão do provimento judicial pleiteado.

Assim, restando satisfatoriamente comprovado nos autos que não há invalidez funcional permanente total por doença do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização securitária contratada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - MILITAR DO EXÉRCITO - INVALIDEZ PERMANENTE OU TOTAL POR DOENÇA (IPA/IFPD) - APÓLICE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em pagamento do prêmio do seguro, quando o quadro clínico apresentado pelo autor não se amolda às condições da apólice aptas a justificar a concessão de indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD e Invalidez Permanente por Acidente – IPA; eis que, para a caracterização de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFDP), hipótese de cobertura pela apólice objeto desta ação, há que ser comprovada a incapacidade para os atos da vida civil e não somente para o trabalho, nos termos do art. 17, § 1o, da Circular SUSEP no 302.

Assim, não comprovado nexo causal entre o narrado e a incapacidade para o trabalho, ônus que incumbia à parte autora, imperativa a manutenção da sentença de improcedência do pedido de indenização securitária em decorrência suposta invalidez permanente decorrente de acidente.

(N.U 0007152-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

Neste espeque, em que pese a solidariedade deste juízo com o quadro médico do autor, cuida-se de questão contratual, não se vislumbrando, na análise dos autos, elementos que permitam a desconstituição da cláusula elaborada, posto que clara, expressa e em consonância com os termos da circular da superintendência responsável pelos planos de seguro.

Assim, não se materializado o risco coberto pelo contrato de seguro celebrado entre as partes, através da empregadora do autor, estipulante da avença, impõe-se a rejeição do pedido de indenização securitária e consequente, fica prejudicada a análise do pedido indenizatório por danos morais.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”
(id. 321380952 - destaquei).

Ademais, em caso análogo, é o entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL – INEXISTÊNCIA DE SINISTRO COBERTO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA PERITA – HABILITAÇÃO EM MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA – VALIDADE DA PROVA TÉCNICA – LAUDO CLARO, FUNDAMENTADO E COERENTE – MERA INSATISFAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de especialização em ortopedia da perita judicial não compromete a validade do laudo, quando a profissional é devidamente habilitada em medicina legal e perícia médica, realiza exame físico detalhado, responde adequadamente aos quesitos e fundamenta suas conclusões com base nos elementos clínicos e documentais constantes dos autos.

A insatisfação da parte com o conteúdo do laudo pericial, desacompanhada de vício técnico, omissão relevante ou demonstração de incapacidade, não justifica a realização de nova perícia.

Constatando-se, por meio de perícia médica judicial, a inexistência de limitação funcional ou patologia que caracterize invalidez total e permanente, não se configura o sinistro previsto no contrato de seguro de vida em grupo, sendo indevida a indenização securitária e por danos morais.

Mantida a improcedência da demanda, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”(TJMT, RAC n.1000076-86.2023.8.11.0044, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Dir. Priv., j. 08.10.2025).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade (art. 98, §3o do CPC).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025